Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803031-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: JAMBO DA SORTE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Bancário. Agravo De Instrumento. Encerramento Unilateral De Conta Corrente. Notificação Prévia. Direito Da Instituição Financeira. Ausência De Requisitos Para Tutela De Urgência. Recurso Conhecido E Provido.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que deferiu tutela de urgência para impedir o encerramento da conta corrente da parte agravada, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o encerramento unilateral da conta corrente pela cooperativa de crédito, com notificação prévia, é legítimo; e (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência na decisão agravada.

III.

Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a regra do art. 39, IX, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente" e que "o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação".

4. A notificação prévia foi devidamente realizada, nos termos do estatuto da cooperativa e da regulamentação do Banco Central, o que torna regular o encerramento da conta corrente.

5. A ausência de ilicitude no encerramento do contrato bancário implica na revogação da tutela de urgência concedida, tendo em vista a inexistência de probabilidade do direito invocado pela agravada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É legítimo o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de notificação prévia ao titular, inexistindo direito subjetivo do correntista à manutenção do contrato bancário".

Dispositivos relevantes citados:
Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1473795, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020. STJ - REsp: 1999284 BA 2022/0122815-3, Data de Publicação: DJ 02/06/2022

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - SICREDI NORTE MT, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de encerrar a conta corrente nº 73.939-4, da agência 818, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial, nos seguintes termos:

Assim, estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida requerida, defiro o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido SICREDI, se abstenha de encerrar a conta corrente nº 73.939-4, da agência 818, de titularidade da Autora, bem como se abstenha de promover quaisquer alterações na mesma, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o montante de R$100.000,00 a ser convertido em favor da autora. Caso a referida conta já tenha sido encerrada, determino a reativação da mesma, no prazo de 48 horas, mantida a mesma multa fixada em caso de descumprimento. Deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do CPC, tendo em vista que a parte autora informou o desinteresse, sem prejuízo de ser designada a qualquer fase, posteriormente. Citem-se/ intime-se a requerida para oferecer resposta, na forma do art. 335 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que se abstenha de encerrar a conta corrente nº 73.939-4, da agência 818, de titularidade da Autora, bem como se abstenha de promover quaisquer alterações na mesma, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o montante de R$100.000,00.

Em seu recurso (ID 8516753), a Agravante alega que o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do encerramento unilateral do contrato de conta corrente, desde que precedido de notificação, conforme art. 12, da Resolução BACEN/CMN nº 2.025, de 1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747, de 2000, sem necessidade de motivação e, ainda, que no caso, o encerramento da conta decorreu de movimentação incompatível com a capacidade financeira da agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo, visando a revogação da liminar concedida, considerando a inexistência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja permitida a rescisão do contrato bancário, com o consequente encerramento da conta corrente da agravada.

Vieram os autos distribuídos por sorteio.

Em decisão de ID 9507959, entendendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferi o pleito.

Interposto Agravo Interno pela agravada.

Contrarrazões apresentadas (ID 9908239).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

No mérito, cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, por entender demonstrados os requisitos necessários para tanto.

Na exordial, pretendeu a autora, em tutela de urgência, que o requerido fosse compelido a manter a sua conta corrente, argumentando que a Cooperativa SICREDI, sem justificativa plausível, notificou-a sobre o encerramento unilateral de sua conta corrente nº 73.939-4, agência 818, sem qualquer pendência financeira ou descumprimento contratual.

Por sua vez, a agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois a manutenção da conta corrente não pode ser imposta, tratando-se de direito da instituição financeira encerrar unilateralmente a conta, desde que haja notificação prévia, conforme permissivo legal e normativo. Afirma, ainda, que a movimentação financeira da agravada não condiz com a sua capacidade financeira declarada, e que, diante desse fato, houve a exclusão da agravada do quadro social da cooperativa, em conformidade com a legislação cooperativista e o estatuto da instituição.

Inicialmente, entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que os requisitos para a concessão da medida de urgência não se encontram presentes nos autos, estando a decisão agravada em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, firmou o entendimento de que: “
a regra do art . 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente
.”, bem como, que: “o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação”.

Como se verifica, o encerramento unilateral do contrato de conta corrente, por si só, não configura conduta ilícita, desde que precedido de prévia notificação. Ressalto, que na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, não se exige sequer justo motivo para o encerramento da conta bancária. Assim, tendo ocorrido a devida notificação, encontra-se regular o encerramento e, ausente qualquer ilicitude.

Na hipótese dos autos, a agravada foi notificada previamente da decisão da cooperativa de encerramento da conta, nos termos do estatuto da instituição e das normas do Banco Central, inexistindo a probabilidade do direito da parte autora para a concessão da tutela de urgência requerida.

Assim, não resta dúvidas de que a empresa agravada não demonstrou probabilidade do direito à manutenção da conta, uma vez que não há previsão legal que obrigue a cooperativa a manter contrato bancário contra sua vontade, impondo-se a revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA . ART. 39, IX, CDC. INAPLICÁVEL A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência mais recente desta Corte, a regra do art . 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente (precedentes). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1473795 RJ 2014/0200061-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTA CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. O encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no REsp 1749640/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019.)

[2]
(STJ - REsp: 1999284 BA 2022/0122815-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/06/2022)

Belém, 16/04/2025